Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723302-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GRS COMERCIO DE FRUTAS LARANJA E COCO VERDE LTDA, JOSIVAM MARIANO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para apresentar manifestação quanto à utilidade da penhora requerida por ele (id 215213714 dos autos originários). O pronunciamento judicial ora agravado foi proferido nos termos seguintes (id 215213714 dos autos originários): Intime-se a parte exequente novamente para que se manifeste. Como ressaltado no despacho anterior, sobre o imóvel já recai penhora do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, a requerimento, inclusive, do BANCO BRADESCO S/A, de modo que, se o imóvel for alienado em hasta por aquele Juízo, haverá saldo suficiente para o pagamento da penhora no rosto dos autos e não haverá necessidade de penhora do imóvel por parte também deste Juízo. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial agravado. A determinação contra a qual Banco Bradesco S.A. insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se Banco Bradesco S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator